Tribunal: TJMT
Processo: 1006622-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006622-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GOMES DA LUZ - CPF: 032.037.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NETO DE SOUZA - CPF: 816.837.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DO DEPOIEMNTO DE INFORMANTE NA FASE POLICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA,
“IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES EM ATOS PRATICADOS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL”,
EXCESSO DE PRAZO, INCERTEZA DA AUTORIA, PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -

CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, PROVAS DE AUTORIA E MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS JULGADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORES - ANÁLISE PELO MESMO COLEGIADO

- IMPERTINÊNCIA - NULIDADE DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO - EXCESSO DE PRAZO - MULTIPLICIDADE DE RÉUS E CRIMES - OITIVA DE VÁRIAS TESTEMUNHAS - SUSPENSÃO DO PROCESSO A PEDIDO DA DEFESA DO PACIENTE - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - SUMULA 52 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se as teses deduzidas [
cerceamento de defesa, pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, negativa de autoria de autoria e suficiência de medidas cautelares alternativas]
foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2019).

A matéria [nulidade do depoimento de informante na fase policial e
“irregularidades e ilegalidades em atos praticados pela Polícia Judiciária Civil”
] não comporta análise em sede de
habeas corpus
por configurar violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, além de pressupor incursão prematura no conjunto probatório (TJMT, HC NU 1002831-21.2023.8.11.0000).

Sopesadas a multiplicidade de réus e crimes, oitiva de várias testemunhas, suspensão do processo a pedido da Defesa do paciente e encerramento da instrução, o tempo de segregação cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses] mostra-se justificado. (STJ, RHC 116275/SE; TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000; HC NU 1005028-17.2021.8.11.0000; HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB).

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006622-95.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. FABIANO REZENDE

PACIENTE(S):

UELITON LUIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de UELITON LUIZ DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1003368-46.2021.8.11.0013), que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o depoimento de Flávia da Silva Correa esposa do paciente], na fase investigativa, seria ilegal por ter contrariado
“as normais legais existentes”
; 2) estaria caracterizado o cerceamento de defesa por
“ocultação de documentos”, “exclusivos e sigilosos”
; 3) haveria
“irregularidades e ilegalidades em atos praticados pela Polícia Judiciária Civil
”; 4) o paciente se encontra preso cautelarmente a 1 (um) ano e 3 (três) meses,

a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa

(impetração em 29.3.2023); 5) inexiste
“qualquer certeza em relação a autoria do paciente”;
6) não estaria demonstrada
“a necessidade de manter a segregação cautelar”
; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a anulado o processo, com
“remessa dos autos para que a autoridade policial reinicie todos os procedimentos de investigação”
, e revogada a prisão preventiva (ID 163177168), com documentos (ID 163177172/ID 163192661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 163957178).

O Juízo singular prestou informações (ID 165661675).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal finalidade - Busca-se a restituição da liberdade do paciente, mediante o relaxamento da prisão preventiva, assim como a suspensão da Ação Penal no. 1003368-46.2021.8.11.0013, em trâmite junto à Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT - Liminar indeferida – Não conhecimento dos pedidos e teses alusivas à nulidade/ilegalidade de provas/cerceamento de defesa, “inexistência de provas para a prisão do paciente”, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão - Mera reiteração desses pleitos e formulados em outros writs já julgados (HCs no 1023430-49.2021.8.11.0000, 1010094-41.2022.8.11.0000 e 1019026-18.2022.8.11.0000) – Inexistência de fato ou fundamentos novos - “Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que se constitui em mera reiteração de pedidos.” (TJMT - N.U 1004805-64.2021.8.11.0000) - Inobstante, a tese de nulidade/ilegalidade de provas/cerceamento de defesa, por ser versar sobre matéria envolvendo o meritum causae, deve ser apreciada pelo juízo a quo durante a instrução criminal, oportunidade em que será possível esclarecer e realizar o cotejo e confronto dos elementos informativos e das provas produzidas em contraditório judicial, isto porque na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de natureza célere e de análise perfunctória, não é permitida a apreciação do mérito, ou seja, valoração de provas e avaliação de fatos e matérias que demandem dilação probatória, sob pena de prejulgamento de questões a serem dirimidas em uma ação de conhecimento - Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, sobretudo pela pluralidade de infrações penais e réus, os quais são representados por defensores distintos, sendo certo que, além da apuração dos fatos ter demandado minucioso trabalho de investigação durante a fase administrativa, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas, houve sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelos implicados, inclusive com impetração de 04 (quatro) habeas corpus pelo ora postulante, tudo a contribuir com a dilatação e desaceleração do progresso da Ação Penal originária - Demais disso, é de bom alvitre assinalar que incide ao caso a Súmula no. 52 do STJ, que preceitua que o constrangimento ilegal propalado fica superado com o encerramento da instrução criminal - Pelo parcial conhecimento do writ constitucional e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 167064683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração no que se refere à
“nulidade/ilegalidade de provas/cerceamento de defesa, ‘inexistência de provas para a prisão do paciente’, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão”
por terem sido apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos
“Habeas Corpus no 1023430-49.2021.8.11.0000, 1010094-41.2022.8.11.0000 e 1019026-18.2022.8.11.0000
” (ID 167064683).

Vejamos.

De fato, as
teses relativas à nulidade do processo por cerceamento de defesa, pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, negativa de autoria de autoria e suficiência de medidas cautelares alternativas foram objeto de julgamento nos HCs NU
1023430-49.2021.8.11.000, NU
1010094-41.2022.8.11.0000 e NU 1019026-18.2022.8.11.0000, respetivamente, mediante as seguintes premissas:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído da apreensão de 149 (cento e quarenta e ove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.

A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 121.444/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020; AgRg no HC no 705.434/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.12.2021).

Os predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública ‘revelam estar em jogo a preservação da ordem pública’ (STF, HC no 174102/RS).

‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.’ (TJMT, N.U 1019907-29.2021.8.11.0000)”
(TJMT, HC NU 1023430-49.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

“A negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório distinto, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados” (Rcl 25783 – Relator: Min. Gilmar Mendes), ou “fatos diversos do objeto das ações penais que responde” o paciente (AgRg 202.612/DF – Relator: Min. Edson Fachin).

Os elementos de convicção declarados nulos por decisão judicial não tem condão de repercutir na esfera de direitos do paciente. Isso porque ‘as provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica’ (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160). Se a Defesa pode acessar os documentos e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração na ação penal correlata, o alegado cerceamento não resulta caracterizado (STJ, APO no 989/DF).

O tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado quando a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico; foram analisados 3 (três) pedidos de revogações das custódias, sendo 2 (dois) do paciente e 1 (um) do corréu; houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta no 249/2020- TJMT e Portaria-Conjunta no 1/2022-TJMT), além do período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022], os quais alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000). Não se verifica “excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual” (TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000). Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento de HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).”
(TJMT,

HC NU 1010094-41.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 10.8.2022)

“O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de ser ‘admissível a juntada de nova prova aos autos durante a instrução criminal’ (AgRg na APn no 940/DF). ‘[...] não há ilegalidade na juntada de documentos pela parte autora antes do início e no curso da instrução, porquanto o artigo 231 do Código de Processo Penal prescreve que ‘salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo’. Na espécie, não há qualquer vedação legal à juntada de tais documentos pela parte autora no curso da instrução. É cediço que no processo penal brasileiro vigora o princípio de que não se declara a nulidade de ato processual, sem a comprovação de prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.’ (TJMT, HC N.U 0146384-95.2013.8.11.0000)
’

‘Se o relatório de investigação, que a defesa alega não ter tido acesso, não foi utilizado no feito como meio de prova pelo Ministério Público, e não influiu na formação do convencimento do magistrado, não há falar em cerceamento de defesa, [...].” (TJMT, AP 0005411-74.2018.8.11.0078) Não se reconhece qualquer ilegalidade no ato constritivo quando a prisão do paciente foi mantida pelo c. STJ, justamente por ter sido considerado ‘a gravidade concreta da conduta’ e a sua ‘periculosidade’, extraídas das ‘circunstâncias do delito, tendo o agente utilizado um caminhão boiadeiro com 13 bezerros para praticar o transporte de entorpecente em um fundo falso, além da grande quantidade e natureza da droga apreendida 149 tabletes de cocaína, pesando 153, 939 kg’ (HC 725433/MT ).

‘
Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 1 [um] ano, não se cogita em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução está prestes a ser realizada.” (TJMT, HC 1019776-88.2020.8.11.0000) Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB). As matérias conhecidas pelo e. Tribunal, em impetrações anteriores, não comportam reanálise (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).”
(TJMT, HC NU 1019026-18.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2023)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2019).

Noutro giro, a alegação de nulidade [depoimento da esposa do paciente na fase policial;
“irregularidades e ilegalidades em atos praticados pela Polícia Judiciária Civil, tais como relatórios apresentados exclusivamente com base em fotografias de veículos e residências, onde, se aponta propriedade do paciente em relação com o comercio de entorpecentes
”] envolve o conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal [declarações dos investigadores de polícia, Delegado de Polícia e testemunhas na audiência de instrução], os quais ainda não foram valorados pelo Juízo singular, visto que a ação penal está na fase de alegações finais.

Registre-se que a Defesa do paciente apresentou memoriais finais, em 24.4.2023, suscitando nulidade do
“depoimento (interrogatório) da Senhora Flávia da Silva Correa”
e
“cerceamento de defesa – violação da súmula vinculante n°14 do Supremo Tribunal Federal”
(PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013 – ID 115933698).

A matéria não comporta análise em sede de
habeas corpus
por configurar violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, além de pressupor incursão prematura no conjunto probatório (TJMT, HC NU 1002831-21.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.3.2023).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração ao fundamento de excesso de prazo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato criminoso imputado ao paciente envolve o transporte, em região de fronteira com a Bolívia [Comarca de Pontes e Lacerda] de 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas] de cocaína, ocultado em caminhão boiadeiro (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013
/Comarca Pontes e Lacerda
).

Em 26.11.2021, o Juízo singular, mediante representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Extrai-se das investigações até agora realizadas fortes indícios de autorias dos representados, conforme relatório de investigação de no 542/2021, o qual esclarece que após denúncias relatando a prática de tráfico de drogas iniciaram as diligências.

Na data 03/05/2021, o caminhão MB 1113 estava passando por manutenção na empresa Valadão Auto Elétrica, ocasião em que a equipe de investigação passou a monitorá-lo. Naquele local os Policiais avistaram Pedro Neto de Souza em um Voyage de cor preta, sendo ele irmão de Uéliton. O representado Maurício chega também ao local em uma caminhonete Hilux prata, e em seguida assume a direção do caminhão.

Após sair da Auto Elétrica Valadão, o caminhão foi levado ao Posto de Combustível para abastecimento, os demais veículos seguiram atrás. Em seguida, os representados Uéliton e Maurício foram fotografados juntos próximo ao veículo Hilux que Uéliton conduzia.

Em continuidade das investigações, apurou-se que no dia 04/05/2021, o representado Maurício desce do veículo Voyage de cor preta (sujo de lama, aparentando ter trafegado em estradas não pavimentadas) e assume a direção do caminhão MB 1113. Mais tarde, o caminhão segue rumo à Vila Triunfo, local onde possivelmente buscou os entorpecentes.

No dia 05/05/2021, os investigadores monitoraram as propriedades dos representados localizadas na Gleba Córrego da Onça, encontrando o caminhão alvo das investigações no sítio de Uéliton, neste local residia Maurício. Durante o trajeto foi possível avistar a Hilux conduzida por Uéliton e no banco do passageiro estava Maurício, avistou ainda o Voyage conduzido por Pedro Neto.

Ao chegarem na referida propriedade verificou-se que não havia ninguém naquele momento. Então foi realizada buscas no caminhão, sendo encontrados dentro 13 bezerros entro machos e fêmeas. Constatou-se ainda a existência de um fundo falso, local onde estavam os entorpecentes encontrados.

Enquanto realizavam as buscas, o veículo Voyage se aproximou do local, mas ao notar a presença policial empreendeu fuga.

Após, o sindicato rural ficou responsável pela guarda provisória dos animais apreendidos, enquanto o caminhão foi direcionado à Delegacia, onde foi procedida a remoção de 149 tabletes de entorpecentes, equivalente à 153,9 kg de cocaína.

Assim, analisados os elementos de convicção colacionados aos autos, dessume-se a existência de fundadas razões para atribuição de autoria aos representados, capaz de justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, destaco que a liberdade dos autuados incentiva, por certo, a disseminação de substância entorpecente no município, o que tem se tornado cada vez mais crescente.

A imprescindibilidade da medida também está demonstrada nos autos como forma de esclarecer todas as intercorrências do delito e também para angariar elementos de prova contra os representados.

Noutra vertente, também não se pode descartar que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para manutenção da ordem pública e evitar eventual fuga dos representados, o que poderia comprometer a investigação policial.

Ainda de acordo com as investigações, os representados utilizam-se do tráfico de entorpecentes como meio de vida. [...]

Assim, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURÍCIO GOMES DA LUZ, PEDRO NETO DE SOUZA e UELITON LUIZ DE SOUZA.”
(Claudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe NU 1005640-13.2021.8.11.0013)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 10.12.2021 (PJe NU 1006500- 14.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 22.12.2021, em plantão judicial, indeferiu pedido revogatório por entender que
“não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - PJe NU 1006744-40.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 14.1.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do paciente e corréus Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 26.1.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

O corréu Maurício Gomes da Luz apresentou resposta à acusação em 9.2.2022, o paciente no dia 10.2.2022, ao passo que o corréu Pedro Neto de Souza na data de 21.2.2022 (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 20.5.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia, manteve as segregações preventivas e designou audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Inexistindo questões preliminares, RECEBO a Denúncia ofertada em face de MAURÍCIO GOMES DA LUZ, UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. [...]

De igual modo, resta evidenciado que a prisão preventiva do denunciado, encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrado a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar. (art. 312 do Código de Processo Penal).

Extrai-se dos autos a prova da materialidade, conforme laudo pericial da droga apreendida (153,9 Kg de cocaína) carreada aos autos, bem como indícios de autorias em desfavor do denunciado. [...]

Ademais, em relação ao excesso de prazo na instrução, verifico que não deve prosperar, vez que deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo inclusive ser observado a pluralidade de denunciados, os quais possuem Advogados distintos. [...]

Ademais, não sendo hipótese de absolvição sumária, DESIGNO audiência de instrução para 28 DE JULHO DE 2022, às 14h.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda)

Em 28.7.2022, o Juízo singular
“chamou o feito a ordem”
, analisou a preliminar de nulidade deduzida na resposta à acusação e indeferiu o pedido de acesso aos procedimentos investigatórios no 1000932-80.2022.8.11.0013 e no 1001804-95.2022.811.0013 (Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Na audiência de instrução, realizada no dia 12.9.2022, foram ouvidas as seguintes testemunhas Paulo Suady Ferreira Vieira, Antônio Nunes de Oliveira Junior, Marlon Conceição Luz, Flávia da Silva Correa Souza e Albino Alves da Silva, tendo sido proferida a seguinte decisão:

“[...] Durante a oitiva do IPC Paulo Suady, o advogado Dr. Otávio Simplicio Kuhn requereu a juntada aos autos dos documentos/relatórios confeccionados durante as investigações iniciadas em Outubro de 2020, mencionados pela testemunha IPC Paulo Suady Ferreira Vieira. Ademais, requereu suspensão do ato, a fim de ter primeiramente ciência dos documentos mencionados. [...]

INDEFIRO
novamente o requerimento da Defesa para suspensão do ato.

DETERMINO
a expedição de Ofício à Autoridade Policial que atuou no presente feito, para que, n
o prazo de 05 (cinco) dias
, junte aos autos todos os documentos/relatórios confeccionados durante as investigações iniciadas em Outubro de 2020 e até a presente data. [...]”
(PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda - ID 95132913)

Em 28.9.2022, a Defesa do paciente pediu
“seja declarado nulo o processo desde o ato de recebimento da denúncia, de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade do material probatório que dão suporte a ação penal, abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação da defesa prévia e dando-se seguimento aos demais atos processuais, sob pena de perpetuar-se odioso cerceamento de defesa e caracterizar a nulidade absoluta do feito”
e o
“o relaxamento da prisão, por excesso de prazo, com a consequente expedição do alvará de soltura”
(PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 22.11.2022, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Inicialmente, em relação ao acusado Ueliton Luiz de Souza, verifica-se que a Defesa sustentou a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, a fim de que seja garantida à defesa acesso total a todas as provas que dão suporte a presente ação, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

A nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado, vez que os relatórios juntados nos autos, a pedido da Defesa, não foram utilizados como embasamento para decretação da prisão preventiva, tampouco para denúncia e recebimento da denúncia ou quaisquer outras decisões proferidas neste feito.

[...] No mais, a Defesa dos acusados Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza sustentou a nulidade do inquérito e do depoimento prestado por Flávia da Silva Correia Souza em sede policial, argumentando ter sido obtido através de coerção.

A fim de verificar as declarações prestadas por Flávia e a forma em que se deu sua entrada em delegacia, o Ministério Público diligenciou junto às Delegacias de Polícia desta Cidade e colheu depoimentos extrajudiciais, os quais supostamente contradizem o testemunho prestado por Flávia.

Ademais, o Ministério Público requereu a oitiva dos policiais José Pereira da Silva e Geraldo Magela da Silva, na forma do artigo 402 do CPP, a fim de esclarecer eventual abuso de autoridade.

Desta forma, INDEFIRO os pedidos de declaração de nulidade do processo.

No mais, em relação aos pedidos de relaxamento das prisões preventivas, registro não ter ocorrido alterações fático/processual desde a última decisão proferida em audiência de

instrução. Assim, mantenho as prisões preventivas dos acusados, eis que não configurado excesso de prazo decorrente de desídia deste juízo, mas sim de sucessivos pedidos das Defesas.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito - PJe 1o grau 1003368-46.2021.8.11.0013)

Na audiência de instrução realizada no dia 24.1.2023, foram ouvidos o policial civil José Pereira da Silva, o corréu Mauricio Gomes da Luz e o paciente (PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 31.1.2023, a juíza da causa determinou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público para se manifestar acerca do pleito revogatório deduzido pelo correu Mauricio Gomes da Luz (PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Em 20.3.2023, indeferiu
“o pedido formulado pela defesa de PEDRO NETO DE SOUZA de reconsideração da decisão que decretou a revelia e a reabertura da instrução processual para interrogatório do réu”
(PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda apresentou alegações finais em 20.3.2023; a Defesa do paciente - Otávio Simplicio Kuhn [OAB/MT 14238] e Francis Raiane Kischner Sabino [OAB/MT 20615] – em dia 28.4.2023 (PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

A Defesa dos corréus Mauricio Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza - Fabiano Rezende [OAB/MT 11.847-B] - juntou petição, no dia 22.4.2023, na qual manifestou
“ciência em relação a decisão proferida, apresentarão as suas Alegações Finais dentro do prazo legal a contar da data de ciência da decisão proferida”
(PJe 1003368-46.2021.8.11.0013/Comarca Pontes e Lacerda).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 10.12.2021, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Porém, a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico; foram analisados 4 (quatro) pedidos de revogações das custódias, sendo 2 (dois) do paciente e 2 (dois) do corréu Maurício Gomes da Luz; regime de teletrabalho instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta no 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta no 1/2022-TJMT); período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022]; impetração de 3 (três)
habeas corpus
perante este e. Tribunal e de outro HC no c. STJ; suspensão da ação penal por 2 (dois) meses em cumprimento a decisão liminar proferida no HC 1010094-41.2022.8.11.0000 interposto pelo paciente; realização de 2 (duas) audiências com oitiva de 6 (seis) testemunhas; apresentação de memoriais pelo órgão do Ministério Público e paciente.

Sopesadas a multiplicidade de réus e crimes, oitiva de várias testemunhas, suspensão do processo a pedido da Defesa do paciente e encerramento da instrução, o tempo de segregação cautelar [aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses] mostra-se justificado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021; HC NU 1005028-17.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 26.5.2021).

Destacam-se os seguintes arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo [...].”
(STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

“
Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada [...] a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Ademais, a instrução está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que assim dispõe:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Portanto, não se identifica constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque a prolação da sentença depende apenas da apresentação das alegações finais pelos corréus.

Com essas considerações,
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023